Tribunal: TJSP
Processo: 1038062-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Registro: 2020.0000751411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038062-88.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
2
Apelante: ITAU SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE
SEGURO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O
NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE
SINGELOS
"LAUDOS"
UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER
O
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE
PERÍCIA TÉCNICA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS
INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§
2.o E 11, DO CPC).
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação digital (fls. 404/455, com preparo às fls. 456/457)
interposta contra a r. sentença de fls. 398/401 (da lavra do MM. Juiz Marcos Roberto de
Souza Bernicchi), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação regressiva
fundada em contrato de seguro, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Alega a seguradora-apelante, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, uma vez que a apelada não teria apresentado relatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
3
obrigatórios. Argumenta que acostou aos autos provas documentais comprovando que
os equipamentos dos segurados foram danificados em razão de descarga atmosférica,
que a apelada nada produziu em contrário, sendo objetiva sua responsabilidade.
Argumenta quanto à validade dos laudos de oficina. Aduz a desnecessidade da prova
pericial. Aponta a desnecessidade de manutenção dos equipamentos danificados.
Afirma a ausência de prova de qualquer excludente de responsabilidade. Alega a
necessidade de incidência das normas consumeristas. Pede o provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo (fls. 403 e 404) e foi recepcionado em Primeiro
Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 525/536, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
Ingressou a autora com ação regressiva de reparação de danos causados
em decorrência de sobrecarga elétrica, geradora da queima de aparelhos de seus
segurados (Vital Brasil fls. 33/34 e Luiz Antonio fls. 49/50). Sustenta que se sub-
rogou nos direitos dos segurados, sob o argumento de que a ré é responsável pela
oscilação e sobrecarga na rede energética que administra.
Foi proferida sentença de improcedência, remanescendo inconformismo
por parte da autora.
De início, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa,
eis que compete à parte proporcionar os meios para convencimento do julgador e não ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
4
juízo determinar a produção desta ou daquela prova, em favor ou em desfavor de
quaisquer das partes.
De acordo com o disposto no art. 139, II, do CPC/2015, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias devem ser indeferidas pelo julgador, para que, assim,
o processamento seja realizado, não apenas de forma justa, mas também célere e
econômica. O princípio da economia impõe que, quando por várias formas puder ser
alcançado um mesmo objetivo, se opte pela menos dispendiosa.
Assim sendo, a prova útil é aquela que, além de recair sobre fatos
pertinentes à solução do litígio, puder, efetivamente, trazer proveito para a parte que a
requer, sendo hábil a alcançar os objetivos que dela se espera. Não basta que o litigante
tenha sido impedido de produzir determinada prova, devendo ser averiguado se o ato
que pretendia realizar guarda pertinência com o objeto da lide, se o pleito é adequado e
formulado no momento oportuno e, ainda, qual a necessidade de sua realização.
Deve-se homenagear, outrossim, o princípio da livre persuasão racional,
consoante dispõe, aliás, o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz, em
sua função jurisdicional, “... determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, pelo que pode, inclusive,
deixar de conceder prazo às partes para especificação de provas, quando entender
dispensável e julgar diretamente o pedido, quando a questão for exclusivamente de
direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de se produzir prova em
audiência (artigo 355 do Código de Processo Civil).
No caso concreto, segundo se depreende dos autos, o julgador sentiu-se
suficientemente habilitado à entrega da prestação jurisdicional, diante do conjunto
probatório apresentado, o qual lhe forneceu inequívocos elementos de convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
5
De se ressaltar que a prova requerida pela apelante à fl. 391/396, seria
irrelevante ao deslinde da causa. Cai por terra, assim, a alegação de violação ao
contraditório e à ampla defesa.
Afastada a preliminar de nulidade da sentença, portanto, eis que
inocorreu o cerceamento defensório.
Também quanto ao mérito, insubsistentes as alegações, frente a tudo o
que nos autos se produziu.
Não se discute que a responsabilidade das concessionárias de energia
elétrica é objetiva, tampouco o direito de regresso da seguradora de sub-rogar-se nos
direitos de seu segurado após pagar a indenização securitária.
A questão central, no caso concreto, é a comprovação do nexo causal
entre os danos causados em equipamentos do segurado e os serviços prestados pela
concessionária de energia elétrica.
A ora apelante alega que comprovou o nexo causal por meio de
documentos produzidos por técnicos especializados e elaborados por empresas idôneas.
No entanto, os documentos de fls. 36/38 e 52 constituem-se de ordens de serviços e
orçamentos de assistências técnicas, os quais se mostram vagos e imprecisos, não sendo
suficientes para se concluir que os danos decorreram de alegada descarga elétrica.
Segundo o conjunto probatório, a seguradora não trouxe qualquer
elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas das
unidades consumidoras, tampouco os chamados "laudos" coligidos aos autos (fls. 36/38
e 52) especificam o que efetivamente ocorreu, somente indicando genericamente a
ocorrência de “descarga atmosférica” e “descarga elétrica”, sem qualquer indicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
6
vida útil dos equipamentos.
Não há como se aceitar os chamados "laudos", elaborados de maneira
singela, unilateral e inconclusiva, sem registros comprobatórios de todos os
componentes avariados, bem como da vida útil dos equipamentos, o que inviabiliza
totalmente a perícia indireta, já que posterior laudo teria que ser elaborado com base em
documentos incompletos.
Frise-se que não se sabe se a seguradora preservou os equipamentos da
segurada, sendo evidenciado nos autos que a seguradora não os reteve, já que não
declinou o seu paradeiro.
Muito embora os chamados "laudos" não tenham sido elaborados
diretamente pela seguradora, mostra-se evidente que o foram a pedido da parte
interessada, no caso, os seus segurados.
Contudo, era dever da seguradora assegurar a guarda dos aparelhos
alegadamente danificados, já que, por óbvio e em razão da sub-rogação, sua pretensão
era de se ressarcir futuramente dos valores pagos.
Não se coloca em dúvida a seriedade dos procedimentos da seguradora-
apelante para pagamento de indenização securitária. No entanto, para a pretensão
regressiva, há necessidade de propiciar-se os meios visando a realização de provas
necessárias a fim de comprovar o nexo causal.
Destaca-se, no ponto, que embora tenha sido enviada “notificação
extrajudicial” para a concessionária em abril de 2020 (fls. 42/43e 56/57), verifica-se que
a apelante afirmou não ter preservado os equipamentos (fl. 157), impossibilitando a
concessionária de adotar as providências no sentido de eventual averiguação dos
mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
7
Frise-se que a afirmação de oscilação de energia e descarga atmosférica
permaneceu somente no terreno das alegações, não bastando, para tanto, somente as
afirmações unilaterais de empresas prestadoras de serviços e dos segurados quando da
regulação do sinistro, posto que ausente nos autos outros elementos que lhe dessem
suporte. Ficou evidente que os chamados "laudos" juntados foram realizados a pedido
das partes interessadas, no caso o seu segurado.
Não se discute que estamos tratando de responsabilidade objetiva; no
entanto, isso não quer significar que a concessionária de energia elétrica, a fim de elidir
sua responsabilização, não tenha oportunidade de demonstrar a ausência do nexo causal,
bem como eventual existência de caso fortuito ou força maior.
Esta C. Câmara tem decidido, em casos como o presente, sobre a
desnecessidade de prévia reclamação do consumidor à concessionária de energia
elétrica. Entretanto, a ausência de reclamação prévia impede que a concessionária tenha
a possibilidade de inspecionar os aparelhos danificados, bem como as condições das
instalações elétricas nas unidades consumidoras.
Nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução no
414/2010 da ANEEL, a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o
consumidor (já que ela responde pelos danos a equipamentos instalados na unidade
consumidora, independentemente da existência de culpa) quando "I - comprovar a
inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.". Portanto, segundo referido artigo,
a concessionária tem o direito de produzir tal prova, devendo a parte interessada
propiciar os elementos necessários para tanto. E, nesse caso, somente com a inspeção
direta nos equipamentos é que seria possível chegar-se à conclusão sobre a existência,
ou não, do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
8
Como a seguradora afirmou que desconhece o paradeiro dos bens, a
comprovação da causa dos danos ficou relegada somente aos documentos
unilateralmente produzidos, com o que não se pode compactuar, sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a ora apelante foi alijada da
oportunidade de vistoriar os bens danificados. Desse modo, ante a ausência dos bens a
serem periciados e por haver nos autos apenas singelos "laudos" produzidos
unilateralmente, era de rigor que a prestação jurisdicional se desse com base nos
documentos coligidos aos autos.
Ficou claro, segundo o conjunto probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os danos nos aparelhos dos segurados tenham
sido decorrentes exclusivamente de falhas na prestação de serviços, além do fato de
inviabilizar por completo a produção de prova pericial e o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Nesse sentido, precedente desta E. 34a Câmara:
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a ré de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres
unilaterais da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33511
Apelação Cível no 1038062-88.2020.8.26.0100 -Voto no 33511
9
de improcedência mantida. Recurso improvido."1.
Frise-se que, falar-se em inversão do ônus da prova, no caso concreto,
seria o mesmo que obrigar a ora apelada à produção de prova impossível, já que era
mesmo exigível que a seguradora preservasse os bens sinistrados para que fossem
eventualmente periciados, em caso de requerimento de prova nesse sentido, como
ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não havendo prova inconteste do nexo causal, era mesmo
de rigor o decreto de improcedência da ação.
Por fim, em razão do insucesso da autora, igualmente nesta fase recursal
e, em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para 12% sobre o valor atualizado
da causa (art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Apelação 1078226-37.2016.8.26.0100 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Gomes Varjão - j. em 01/02/2018